Tribunal: TJDFT
Processo: 0755128-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1397 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO RELATOR NO SUPREMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 55 DA LEI 9099/1995. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO SANADA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O autor alega em embargos de declaração que o acórdão é omisso, pois não considerou a pendência de julgamento do Tema 1397 (RE 1442005) pelo STF, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral do aumento da alíquota da contribuição previdenciária implementada pela Lei 13.954/2019 especificamente em relação aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal. Afirma que, reconhecida a repercussão geral da matéria pelo STF, o processo deve ser suspenso. Prequestiona o inciso II do artigo 5°, inciso XIV do artigo 21, caput e inciso XV do artigo 37 e §2o do 102, todas da CF.
2. O Distrito Federal, por sua vez, alega em seus embargos de declaração que o acórdão é omisso pois, na hipótese, os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade, mas sim em percentual sob o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Requer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. O Tema 1397 do STF trata da “[c]onstitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2019)”. Em 17/5/2025, no ARE 1442005, o Plenário do STF "reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada”.
4. Não houve, contudo, determinação pelo relator no STF de suspensão do processamento dos processos pendentes que versem sobre a questão que teve a repercussão geral reconhecida (artigo 1035, § 5o, do CPC). Não há que se falar, portanto, em sobrestamento do feito.
5. Estabelece o art. 55, da Lei 9.099/1955 que "o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. Se não houve condenação, o arbitramento dos honorários se dará sobre o valor da causa, conforme expressa previsão da LJE.
7. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 48, da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhidos os do recorrido (Distrito Federal) para dirimir a contradição e esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais são de 10% sobre o valor da causa. Rejeitados os do recorrente.